Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
I – DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÕES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES PELOS LITIGANTES. VÍCIOS NÃO ALEGADOS EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÕES DEDUZIDAS POR MEIO IMPRÓPRIO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
III – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. II.1. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. II.2. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELO AUTOR EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA EM JULGAMENTO DO RECURSO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.
IV – PRELIMINARES. IV.1. NULIDADE DA SENTENÇA PORQUE NÃO FUNDAMENTADA. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. IV.2. NULIDADE DA SENTENÇA PORQUE PROFERIDA POR ATUAÇÃO DO NUPMETAS – NÚCLEO PERMANENTE DE GESTÃO DE METAS DO 1o GRAU. APONTADO DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE DESSE ÓRGÃO E ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE INEXISTENTE NA METODOLOGIA DE TRABALHO DO ÓRGÃO AUXILIAR DOS MAGISTRADOS NO CUMPRIMENTO DE METAS NACIONAIS ESTABELECIDAS PELO CNJ E DE METAS DEFINIDAS COMO PRIORITÁRIAS PELO TJDFT. MÁCULA NÃO VERIFICADA. INSTRUMENTO VÁLIDO PARA EFETIVAÇÃO DOS POSTULADOS DO PRAZO RAZOÁVEL DE DURAÇÃO DO PROCESSO E DA CELERIDADE PROCESSUAL. CRITÉRIOS DEVIDAMENTE OBSERVADOS PARA REMESSA DE PROCESSOS AOS NÚCLEOS VINCULADOS AO NUPMETAS E PARA DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA AOS MAGISTRADOS. ART. 18 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA DE 5 DE JULHO DE 2021. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
IV – PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA RELATIVA A DANO CONTINUADO. NOTÍCIAS NOCIVAS À HONRA, COM IMAGENS E NOME DO AUTOR, NÃO REMOVIDAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS. INFORMAÇÕES DE CONTEÚDO OFENSIVO QUE PERMANECEM DISPONIBILIZADAS A CONSULTA PÚBLICA. LESÃO A BEM JURÍDICO EXTRAPATRIMONIAL REITERADAMENTE PRATICADA PELO OFENSOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO VERIFICADA. MARCO INICIAL. DATA DE PRÁTICA DO ÚLTIMO ATO AFIRMADO OFENSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
V – MÉRITO. V.1. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. PONDERAÇÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA PRODUZIDA A PARTIR DE FALSAS ACUSAÇÕES VEICULARAS EM REDES SOCIAIS. FALTA DE PRÉVIA E COMPLETA CHECAGEM DAS INFORMAÇÕES. PROPAGAÇÃO INACEITÁVEL DE NOTÍCIA FALSA. TEXTO COM VAZIOS DE INFORMAÇÃO E LACUNAS QUE LEVAM A ERRO O LEITOR. POTENCIAL RECONHECIDO PARA ENGANAR O RECEPTOR DA MENSAGEM E PARA DIFAMAR A PESSOA ENVOLVIDA NOS ACONTECIMENTOS NOTICIADOS. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. V.2. DANO MORAL. OFENSA À HONRA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. VALOR MAJORADO. V.3. MATÉRIA JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO QUE PERMITE, POR MEIO INDIRETO, A IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DO AUTOR. INFORMAÇÃO COLHIDA DE FONTE NÃO CONFIÁVEL. JORNALISTAS QUE DESATENDERAM A CÓDIGOS DE CONDUTA RIGOROSOS. NARRATIVA ACERCA DA VIDA PRIVADA DE AGENTE PÚBLICO E NÃO RELACIONADA AOS EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SIMPLES INTERESSE DE CHAMAR A ATENÇÃO DO PÚBLICO. TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. APTIDÃO PARA GERAR DESINFORMAÇÃO. FINALIDADE COMERCIAL NÃO VERIFICADA. REPARAÇÃO POR DIREITO DE IMAGEM QUE NÃO TEM CABIMENTO. V.4. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO AMPLO E GENÉRICO A QUE CORRESPONDE PROVIMENTO JUDICIAL COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ESTABELECIDA COM DESPROPORCIONAL AMPLITUDE E GENERALIDADE. NORMA CONCRETA QUE CRIA SITUAÇÃO INCERTA RELATIVAMENTE A FATOS CARENTES DE MÍNIMA DELINEAÇÃO. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE CENSURA PRÉVIA. V.5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA 326 DO STJ.
VI - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular o reconhecimento de inépcia da inicial. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso para reconhecimento de inépcia da peça vestibular ou de nulidade da sentença. Pedidos não conhecidos.
2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
3. Documento juntado em sede recursal. Não pode ser considerado no exame do recurso o escrito somente juntado em sede recursal, uma vez que relativo a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para sua tardia apresentação. Hipótese que não se subsome à regra prevista no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
4. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX, da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
5. A instituição de órgão auxiliar dos magistrados para mais célere prestação jurisdicional atende a postulados constitucionais e infraconstitucionais que orientam os Tribunais a conferir maior celeridade à tutela jurisdicional. Logo, não há perda de legitimidade do processo julgado pelo NUPMETAS, com o que não se verifica ofensa ao princípio do juiz natural. O Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS1 atua conferir efetividade ao princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo, conforme metas estabelecidas pelo CNJ e pela Corregedoria da Justiça como prioritárias para assegurar maior celeridade ao julgamento de processos em tramitação no Primeiro Grau de Jurisdição. Preliminar de nulidade da sentença por desvirtuamento do uso do NUPMETAS rejeitada.
6. As matérias ditas danosas à reputação do autor continuam disponibilizadas nas plataformas digitais criadas pelas rés podendo ser acessadas por qualquer usuário da internet. Quer isso significar que não cessou a prática alegadamente ofensiva. Há dano continuado – aquele que se protrai no tempo dada a prática reiterada, pelo ofensor, de ato capaz de lesar um bem jurídico da vítima –, com o que a prescrição terá como marco inicial a data de prática do último ato afirmado ofensivo. Prejudicial de prescrição rejeitada.
7. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
8. Caso concreto em que o conjunto da prova documental demonstra a ocorrência de circunstâncias que evidenciam terem as rés se descuidado do dever de apurar e investigar as informações que divulgaram a conhecimento público. Produziram matéria jornalística e a apresentaram ao público sem checar a completude das informações que coletaram. Desrespeitaram princípios éticos do jornalismo ao olvidarem o compromisso de aferir a veracidade das informações para evitar a propagação de notícias falsas ou imprecisas. A omissão ilícita em que incorreram ganha relevo quando examinado o conteúdo das notícias produzidas por outras empresas de comunicação, as quais produziram material jornalístico com a preocupação de apresentar os fatos com a maior fidelidade possível, tanto que, em postura neutra, relataram as manifestações das autoridades públicas competentes sobre a acusação feita ao autor pela rede social Facebook.
9. Ao ignorarem as rés o papel do jornalismo de não deixar passar nenhuma informação relevante, permitiram a divulgação de notícia com vazios de informação e lacunas aptas a desinformar o público leitor e dele retirar a necessária capacidade de real compreensão do acontecimento noticiado. Veicularam matéria com inaceitável modalidade de informação, aquela em que a notícia, pela omissão de circunstâncias importantes, tem capacidade de chamar a atenção do público e de induzi-lo a erro, o que atende ao interesse de enganar o leitor e difamar a pessoa envolvida nos acontecimentos noticiados. Situação concreta em que extrapolado o direito de informar. Dano moral caracterizado. Dever de indenizar reconhecido.
10. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de se atentar para as funções preventiva, compensatória e punitiva. No caso, as peculiaridades do caso concreto indicam a desproporcionalidade do quantum debeatur fixado em primeira instância. Majoração necessária tendo em conta o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima.
11. Indenização pelo uso indevido da imagem do autor. As provas carreadas aos autos demonstram ter a ré veiculado notícia falsa como se fosse notícia jornalística com divulgação do nome e da imagem do autor, não certifica, todavia, o conjunto probatório ter havido interesse econômico na notícia publicada com divulgação não autorizada da imagem do autor. Direito inexistente a indenização pelo uso da imagem do autor para fins comerciais.
12. A redação dada ao comando sentencial ao impor obrigação de não fazer às rés peca pela generalidade porque, dada sua amplitude e falta de delimitação, impede a publicação de matérias que venham a conter a imagem e o nome do autor, sem a expressa autorização dele, ainda que não digam respeito aos fatos litigiosos discutidos na presente demanda. Essa parte dispositiva da sentença, por não trazer norma concreta proibindo a divulgação de conteúdo específico pela prática específica do ilícito civil apurado neste processo, não pode alcançar a autoridade da coisa julgada. Comando genérico que inquestionavelmente encerra censura prévia. Restrição desproporcional, porque ampla e genérica, que deve ser afastada.
13. Não ocorre sucumbência recíproca quando a sentença arbitra danos morais em importância aquém da pleiteada na petição inicial, uma vez que o pedido, nesse caso, é meramente estimativo. Inteligência da Súmula 326 do STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”).
14. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos. Ônus sucumbenciais invertidos.